Tribunal: TJES
Processo: 5001731-85.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001731-85.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OCTAVIO GEOVANE MANTOVANI
RECORRIDO: SALVADOR GAS LTDA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001731-85.2022.8.08.0030

RECTE.:
OCTAVIO GEOVANE MANTOVANI

RECDO.:
SALVADOR GAS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
CHEQUE PRÉ DATADO. APRESENTAÇÃO ANTES DO PRAZO
. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

O
requerente alega, em
síntese,
ter
adquirido botijões de gás, no valor de R$ 942,50, na loja da empresa requerida, por meio de cheque. Aduz que foi combinado entre as partes que o referido cheque seria apresentado ao banco no dia 23/05/2021, todavia, foi surpreendido ao constatar que a empresa requerida apresentou o cheque ao banco antes da data prevista, no dia 27/04/2021, o que causou danos ao autor, pois ele não possuía dinheiro em conta e foi utilizado o limite do cheque especial, com a incidência de elevadas taxas de juros. Assim, veio a juízo requerer reparação pelo dano moral sofrido.

Em sede recursal (
ID 4545468
), requereu a majoração do
quantum
indenizatório fixado em R$ 1.000,00, por entender insuficiente para a reparação do dano.

Tese da ré

Apresentou
contrarrazões recursais

ao ID
4545471, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida..

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID 4545466
)

dispôs que:
“
Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a)
CONDENAR
a ré a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Restou incontroversa a existência de dano moral no caso, dado que
o autor, ora recorrente, comprovou, por meio de documentação nos autos, que o cheque apresentado por si havia sido pré-datado com data para desconto em 23/05/2021 (ID. 4545445).

Todavia, observo do extrato ao ID. 4545446, que a empresa requerida procedeu ao desconto da cártula bancária em 27/04/2021. Nestes casos, o beneficiário do cheque responde pelos danos decorrentes do depósito antes da data ajustada. Ora, a súmula nº 370 do STJ não deixa dúvidas de que “
caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado
”.

Com efeito, a espelho do que indicou a sentença recorrida, referida situação é apta a causar dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência nacional pacífica; deste modo, impõe-se o dever de indenizar o recorrente pelos danos morais sofridos. A controvérsia no presente recurso cinge-se apenas no
quantum
fixado a título de danos materiais.

Ainda que o consumidor se identifique como hipossuficiente, a soma destes fatores requer uma indenização em patamares superiores ao
quantum
de R$ 1.000,00 arbitrado, dado que os padrões desta Turma Recursal para casos similares são bastante divergentes deste valor, embora ele não seja materialmente insignificante.

Desta forma, respeitando os mencionados critérios, da extensão do dano e culpabilidade de seu causador, mas também considerando a situação econômica da vítima para não importar enriquecimento ilícito, tenho que o valor da indenização deve ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a data da sentença como marco da fixação dos juros e correção monetária, sob pena de reformatio in pejus.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença e MAJORAR o
quantum
indenizatório a título de dano moral para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)